Tribunal: TJMT
Processo: 1007630-78.2021.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007630-78.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LUIZ ROSELLI NETO - CPF: 045.445.218-74 (ADVOGADO), PAN PARTNERS ADMINISTRACAO PATRIMONIAL LTDA - CNPJ: 14.812.369/0001-03 (EMBARGANTE), SAO BENEDITO ENERGIA INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES S/A - CNPJ: 16.662.155/0001-23 (EMBARGADO), PCH MANTOVILIS S/A - CNPJ: 19.452.217/0001-60 (EMBARGADO), TATIANA BARBOSA FARIAS MACHADO - CPF: 592.740.501-00 (ADVOGADO), JOAO CELESTINO CORREA DA COSTA NETO - CPF: 817.505.527-87 (ADVOGADO), MARCIO EMRICH GUIMARAES LEAO - CPF: 509.951.541-04 (ADVOGADO), CRISTINA VIANA DE SIQUEIRA MELAZZO - CPF: 810.207.161-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1007630-78.2021.8.11.0000

EMBARGANTE: PAN PARTNERS ADMINISTRACAO PATRIMONIAL LTDA

EMBARGADO: SAO BENEDITO ENERGIA INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES S/A, PCH MANTOVILIS S/A

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
–

AGRAVO DE INSTRUMENTO –AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DISCUSSÃO SOBRE RECOMPRA DE AÇÕES – PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO EVIDENCIADA POR ORA – NECESSIDADE DO CONTRADITÓRIO NA PRIMEIRA INSTÂNCIA – RISCO DE IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA - REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC/2015 AUSENTES –
NÃO CONSTATAÇÃO DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC – PREQUESTIONAMENTO – INVIABILIDADE – PRETENSÃO DE REDISCUTIR A MATÉRIA –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Nega-se provimento aos Embargos de Declaração opostos com o único propósito de rediscutir o mérito da lide e alterar o resultado do julgamento, sem que tenha ocorrido nenhum dos vícios elencados no artigo 1.022 do CPC.

Mesmo para fins de prequestionamento, é necessário estar configurada alguma das situações a que se refere o mencionado dispositivo.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1007630-78.2021.8.11.0000

EMBARGANTE: PAN PARTNERS ADMINISTRACAO PATRIMONIAL LTDA

EMBARGADO: SAO BENEDITO ENERGIA INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES S/A, PCH MANTOVILIS S/A

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que, por maioria, negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto pela ora embargante e com isso manteve a decisão que indeferiu a antecipação de tutela em que visava o depósito judicial de R$1.063.125,00, o que permitiria a compra de 6,15% das ações da PCH Montovilis SPE S/A (agravada) e a imediata adoção pelas rés para a respectiva cessão e transferência.

Aponta omissão quanto ao argumento de risco de irreversibilidade da medida, pois ficaria impossibilitada de exercer o seu direito de compra das ações, o que já estaria lhe gerando diversos prejuízos.

Aduz que as embargadas detinham 57,5% do capital social, o que saltou para 63,65%, e então passaram a ter poderes para isoladamente decidirem sobre vários atos da empresa, tais como alienar, onerar, arrendar bens, alterar o estatuto social, etc.

Sustenta ainda contradição na parte do voto em que constou que nas razões recursais não foi postulada a nulidade das decisões da Assembleia. Diz que não formulou esse pedido e, por conseguinte, deve ser excluída essa parte do acórdão.

Diz que a Câmara foi contraditória também ao consignar a necessidade de esclarecimentos sobre a regularidade das notificações que encaminhou às embargadas. Ressalta que não há essa controvérsia, uma vez que elas próprias admitiram que foram notificadas e enviaram contranotificação.

Pugna pela aplicação de efeitos infringentes.

Manifestação da parte adversa no id n. 96933964.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1007630-78.2021.8.11.0000

EMBARGANTE: PAN PARTNERS ADMINISTRACAO PATRIMONIAL LTDA

EMBARGADO: SAO BENEDITO ENERGIA INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES S/A, PCH MANTOVILIS S/A

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cumpre esclarecer inicialmente que divergi da relatora e neguei provimento ao Agravo de Instrumento n. 1007630-78.2021.8.11.0000, sendo acompanhado pelo 2º Vogal.

Assim, consoante o Regimento Interno deste Tribunal, art. 99, §3º, sendo vencido o relator, o autor do primeiro voto vencedor será o redator da ementa e, conforme o §3º do art. 256, funcionará como relator dos Embargos.

No mais, da simples leitura das razões expostas pela embargante fica nítida a intenção de modificar o julgado, o que se desvia do âmbito dos Aclaratórios, admissíveis apenas quando cumpridos os critérios elencados no art. 1.022 do novo Código de Processo Civil (Lei n. 13.105/2015).

Constou com clareza no aresto o não preenchimento dos requisitos elencados no art. 300 do CPC, ante o risco de irreversibilidade da medida, o que é evidente e não demanda maiores explicações pois, uma vez transferidas as Ações para a embargante, esta poderia dar a destinação que entendesse. Além do quê, esse fato consistiria na resolução do próprio mérito.

Por outro lado, foi destacada a necessidade de no primeiro grau serem analisadas com mais profundidade as controvérsias atinentes à regularidade das notificações dirigidas às embargadas, especialmente com relação às justificativas por ela apresentadas na segunda instância, que ainda não eram do conhecimento do magistrado na origem.

A propósito:

“
Na contraminuta, a São Benedito deu versões diferentes para a narrativa da agravante, pois disse que há tempos ela tem descumprido outras obrigações e, com isso, lhe gerado danos irreparáveis, já que teve de assumir parcela dessas responsabilidades, o que teria inclusive motivado o ajuizamento do processo n. 1015427-79.2021.811.0041.

Sustenta que a discordância da agravante com aportes financeiros na Companhia levou à realização do Termo de Promessa de Outorga de Opção de Compra de Ações em benefício dela (agravante), que se daria mediante o cumprimento de todas as cláusulas ali estabelecidas.

Destaca a divergência entre a notificação que, segundo a agravante, seria entregue na Assembleia e aquela encaminhada pelo Cartório, pois esta última “
tratou somente de um ato preparatório onde a AGRAVANTE pretendia confirmar o valor de venda para exercício futuro do direito de opção, confirmar o depósito por terceiros estranhos a relação contratual das partes e ainda confirmar o número da conta corrente para deposito, apesar de tudo isso constar expressamente no contrato
”.

Afirma que, como nem sequer se referiu ao efetivo direito de compra, não haveria mora ou pretensão resistida a justificar o deferimento da tutela de urgência.

Menciona o envio de contranotificação à agravante, na qual anota que não concorda com o pagamento por terceiros alheios à relação jurídica, dos quais desde já recusava o recebimento de quaisquer quantias em sua conta, bem como que a comunicação por parte dela (agravante) teria ocorrido de maneira diversa do combinado.

O art. 300 do CPC enuncia no
caput
que “
A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”,
porém no 3º estabelece que “
não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão
”.

Por ora, e pelas provas produzidas quando proferida a decisão impugnada, vislumbra-se que o juízo
a quo
agiu com acerto, pois os argumentos apresentados pela agravante impede a concessão da medida, uma vez que o resultado poderia ser irreversível e extremamente danoso à parte contrária, em violação ao art.
300
,
§3º
, do
CPC/2015
.

É evidente a controvérsia a respeito da regularidade das notificações encaminhadas pela agravante à agravada São Benedito, sobre o seu conteúdo ser diverso, sobre a possibilidade de o pagamento ser feito por terceiros, estranhos aos contratos, como constou na notificação de id n. 88032963, pág. 2, e sobre os fatos ocorridos na Assembleia de 15/04/2021, que demandam esclarecimento.

Como essas questões não eram do conhecimento do juízo de origem quando proferiu a decisão, devem, a meu ver, ser resolvidas primeiro naquela instância, com os elementos fornecidos pelos litigantes, sob pena de anteciparmos a decisão de mérito desde já, sem o efetivo e pleno contraditório
”.

A conclusão foi de que agiu com adequação o juízo de origem ao consignar que era preciso cautela e ouvir a parte adversa para só então decidir com segurança.

Por fim, foi mencionado no voto vencedor o fato de que nas razões recursais não havia sido postulada a nulidade das decisões da Assembleia porque a relatora deu provimento ao Recurso para deferir a tutela de urgência e declará-las nulas desde 15.04.2021.

Logo, ao divergir, pontuei que essa nulidade consistiria em julgamento
extra petita
, já que não requerida pela ora embargante.

Dessa maneira, não houve nenhuma contradição, visto que a situação, além de não constituir em divergência entre o fundamento e o resultado, foi bem elucidada no voto que proferi.

É flagrante o intuito de rediscutir o mérito, para o que não se presta esta via.

E é pacífico que
“o julgador não está obrigado a se manifestar sobre cada uma das alegações das partes, tampouco a enfrentar todas as teses expendidas em suas manifestações, respondendo, um a um, os argumentos nelas deduzidos, quando a decisão está suficientemente fundamentada (AgRg no REsp 1181273/PB)”.

Até mesmo para fins de prequestionamento, é imprescindível estar caracterizado algum dos vícios a que se refere o artigo 1.022 do CPC, ausentes nesta hipótese.

Pelo exposto, nego provimento aos Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2021